Tribunal: TJDFT
Processo: 0744824-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em ação de cumprimento de sentença. Agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e requer devolução dos autos para nova análise motivada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a validade da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial diante da alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, pois explicita os motivos que justificam a adoção do cálculo oficial: elaboração pela Contadoria Judicial (órgão técnico equidistante das partes), concordância dos exequentes e ausência de impugnação específica pelo executado.
4. O magistrado expõe, ainda que de maneira sucinta, os fundamentos jurídicos que embasam a homologação, atendendo ao dever de motivação exigido pelo art. 11 do CPC e pelos parâmetros do art. 489, § 1o.
5. A homologação dos cálculos oficiais, elaborados em conformidade com o título executivo, não padece de nulidade quando a decisão indica os fundamentos adotados e reconhece a preclusão consumativa diante da ausência de impugnação específica aos parâmetros utilizados.
6. A simples juntada de parecer contábil desacompanhada de demonstração analítica do excesso não afasta a preclusão prevista no art. 525, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007652, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1763133, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20.09.2023; TJDFT, Acórdão 1422551, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11.05.2022.